Tribunal: TJDFT
Processo: 0006610-90.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006610-90.2015.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO AICOR FAYAD REPRESENTANTE LEGAL: IBRAHIM SAAD FAYAD DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 12180907, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O Superior Tribunal de Justiça, considerando os precedentes dos Temas 1.033 do STJ e 1.075 do STF, determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime dos repetitivos (ID 26484088). Todavia, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. Isso porque, o acórdão combatido por meio dos apelos excepcionais limitou-se a apreciar as questões relativas ao termo inicial dos juros de mora e à possibilidade de inclusão de expurgos inflacionários e de juros remuneratórios na fase de cumprimento individual de sentença, na hipótese de não haver condenação em tais rubricas no título judicial formado em sede de ação civil pública. Ou seja, o órgão julgador não se debruçou acerca da “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas” (Tema 1.033 do STJ), bem como sobre a “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (Tema 1.075 do STF). Assim, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, e o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019